Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725394-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA TRINDADE FRANCA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória promovida por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em face de TALITA TRINDADE FRANCA objetivando a cobrança de mensalidades de curso de ensino superior. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, quanto ao pedido de revisão contratual por onerosidade excessiva com base na teoria da imprevisão e quanto às impugnações ao valor das mensalidades cobradas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024 13:41:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador